Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-55.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. RECURSOS DAS DEFESAS. INJÚRIA E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
l - Apurado pelo conjunto probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu ofendeu a honra subjetiva da vítima, dirigindo-lhe palavras ofensivas com elementos de raça, cor e etnia, a condenação pelo crime de injúria é medida que se impõe.
II - O crime de ameaça e formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, adequada a fixação do regime semiaberto para o início da expiação, diante do disposto no art. 33, § 2o, “c”, do CP.
IV - Recursos conhecidos e desprovidos.